Tribunal: TJMT
Processo: 1015866-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA no 1015866-19.2021.8.11.0000 – CLASSE 47 – CNJ – CAMPO VERDE
Requerente: SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT
Requeridos: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. e outros
Número do Protocolo: 1015866-19.2021.8.11.0000
Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada pelo SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT contra o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. e contra os advogados JOÃO PEDRO DE DEUS NETO, ELISANGELA HASSE e ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA, pretendendo, com apoio no art. 966, V, do CPC (violação manifesta de norma jurídica), a rescisão da r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da “Ação Civil Pública” (Proc. no 0003878-50.2007.8.11.0051 – Código 21563), ajuizada pelo Sindicato/autor contra o Banco/réu, julgou apenas parcialmente procedente o pedido de revisão de cláusulas contratuais, “tão somente para afastar a cobrança da comissão de permanência prevista na segunda Cédula Rural Hipotecária”, e, “em vista da mínima sucumbência da parte ré”, condenou o Sindicato/autor à integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 100327493).
O Sindicato/autor discorre sobre a “impossibilidade de condenação de sindicato autor de ação civil pública em custas e honorários sucumbenciais”, dizendo que, nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/85, somente haverá condenação sucumbencial em caso de comprovada má-fé, o que sequer foi cogitado naqueles autos (cf. Id. no 100327489 - pág. 5/11).
Pede, sob esses fundamentos, a título de antecipação da tutela, suspensão dos efeitos da sentença quanto à “condenação do requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios” e, consequentemente, suspensão da tramitação do Cumprimento de Sentença relacionado à verba advocatícia (Proc. no 1003132-14.2020.8.11.0051), “determinando-se ainda a imediata restituição dos valores constritos via sistema SISBAJUD” e, no mérito, pede “seja julgada procedente a presente ação para que seja anulada a parte da sentença (rescindenda), no trecho em que condenou o (Sindicato) ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, e, por consequência, seja determinada também a extinção da ação de execução de tais honorários (e) a restituição de todos os valores constritos via sistema SISBAJUD” (sic – cf. Id. no 100327489 - Pág. 13).
É o breve relatório.
O art. 966, V, do CPC, dispõe que “a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando (...) violar manifestamente norma jurídica”. E, sobre o tema, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. (...) O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação” (STJ – 2a Seção – AR 5.980/PB – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/11/2021 – grifei e destaquei).
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DEMANDA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO DECISUM RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE. (...) II – É firme a orientação deste Superior Tribunal a violação deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, e se, diversamente, o julgado rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos. III – Não cabe ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo” (STJ – 1a Seção – AgInt nos EDcl na AR 6230/PR – Rela. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 01/06/2021 – grifei e destaquei).
Tem-se, pois, que a rescisão da sentença por manifesta violação de norma jurídica (CPC, art. 966, V) somente se justifica em aberrante hipótese de verdadeiro desprezo ao regramento jurídico, que pode ser aferida independentemente de análise fática e sem qualquer inovação argumentativa, sendo imprescindível, porém, até mesmo por razões de lógica aristotélica, que a controvérsia sobre a interpretação da norma tenha sido suscitada no processo originário.
Ou seja, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, configurando erro crasso na aplicação do direito, não podendo se restringir, contudo, à singela revisão da interpretação ou da própria aplicação da norma jurídica, sem impugnar vício de formação da coisa julgada.
No caso, porém, o Sindicato/autor afirma categoricamente que a questão da existência e demonstração de má-fé justificadora da sua condenação aos ônus sucumbenciais “sequer fora ventilada (...) naqueles autos e na sentença rescindenda” (cf. Id. no 100327489 - Pág. 6), ou seja, deixa claro que a matéria nunca foi suscitada e analisada.
Verifica-se que a r. sentença rescindenda, proferida em 19/03/2020, transitou em julgado em 03/08/2020 (cf. certidão vinculada ao Id. no 100327494), sem interposição de qualquer recurso contra a decisão terminativa, nem mesmo oposição de Embargos de Declaração, sendo, portanto, evidente a indevida utilização da presente Ação Rescisória como sucedâneo recursal.
Esse desiderato, aliás, é expressamente confessado na petição inicial, quando o Sindicato diz que “referida sentença, que deveria ter sido desafiada pela via de recurso de apelação pela ora requerente pelo menos em relação a condenação dos ônus sucumbenciais, não o foi, o que se atribui como desídia dos advogados que a representavam nos autos da referida ação civil pública, tendo esta transitado em julgado, sem qualquer insurgência” (cf. Id. no 100327489 - Pág. 3).
De rigor, portanto, o indeferimento da petição inicial.
A propósito, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. NATUREZA JURÍDICA. SÚMULAS No S 5 E 7/STJ. (...) 2. É possível indeferir-se liminarmente a petição inicial de ação rescisória quando for verificado o seu descabimento de plano, a exemplo da utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal ou da flagrante inexistência de violação manifesta de norma jurídica” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1186603/DF – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 11/10/2021, DJe 06/10/2017 – grifei).
Pelo exposto, INDEFIRO a petição inicial.
Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de angularização processual.
Custas, pela parte autora.
Intime-se e, preclusas as vias recursais, ao arquivo.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora em substituição legal